Tribunal: TJES
Processo: 5017574-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017574-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TODACARGA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por TODACARGA TRANSPORTES LTDA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO, que, em face de condenação por danos materiais e morais decorrentes de responsabilidade civil, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas executadas, afastando a responsabilidade da seguradora pelo dano moral, reabrindo prazo para impugnação do pensionamento e determinando a aplicação cumulativa de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês à verba indenizatória por danos morais. A agravante pleiteia a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em cumprimento de sentença por danos morais decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único de atualização — englobando correção monetária e juros de mora — em conformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, estabelece que a taxa legal de juros corresponderá à taxa SELIC, já deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389 do mesmo código.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada, vedando a cumulação com outros índices de atualização monetária (STJ, AgInt no AREsp nº 2.070.372/SP e EDcl no REsp nº 1.848.862/RN).

5. Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme o art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ, sendo a correção monetária devida a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362/STJ), sendo esta última absorvida pela taxa SELIC (art. 406,
caput
e § 1º, do CC).

6. A aplicação da SELIC assegura isonomia no tratamento dos créditos judiciais e evita a duplicidade de encargos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização das indenizações por danos morais, englobando juros moratórios e correção monetária.
2. A incidência da taxa SELIC em indenizações por responsabilidade civil extracontratual deve ocorrer desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil.

3. É vedada a cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção monetária após a produção de efeitos da nova redação do art. 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 398, 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.848.862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AR Esp nº 1.199.672/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08.10.2021; Súmulas STJ nº 54 e 362.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017574-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: TODACARGA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADOS
: MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TODACARGA TRANSPORTES LTDA
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada por
MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO
contra a agravante e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença das executadas, reconhecendo que a seguradora não é responsável pelo pagamento de dano moral e reabrindo prazo para impugnação quanto ao pensionamento, entre outras determinações.

Em seu recurso, a empresa agravante (id. nº 10829062) alega que a decisão recorrida deixou de aplicar corretamente o índice de atualização monetária aos danos morais, insistindo na aplicação cumulativa de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, o que estaria em desacordo com a legislação vigente.

Sustenta que a atualização dos danos morais deve ser feita com a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, conforme a nova redação do Código Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, eis que garantiria isonomia e evitaria a cumulatividade de encargos financeiros excessivos.

Adicionalmente, argumenta que a manutenção da decisão original geraria um ônus desproporcional, enquanto a aplicação da taxa SELIC reduziria significativamente o montante devido, ressaltando a relevância da aplicação de um índice único para a atualização dos débitos judiciais.

Ao analisar o presente feito, constato que ao indeferir a aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização dos danos morais, o Juízo
a quo
fundamentou que deveria ser aplicada a correção cumulativa de valores, nos seguintes termos:

[...] No que concerne ao valor residual da apólice, razão assiste em parte a empresa executada e ao exequente.

Consoante se verifica da apólice contratada pela empresa executada junto a seguradora executada (ID 36952354) há previsão de cobertura contratual de R$ 200.000,00 a título de danos corporais e R$ 200.000,00 a título de danos materiais, totalizando, assim, R$ 400.000,00.

Ocorre que, ao reverso do que tenta fazer crer a seguradora executada, o acórdão proferido na ação indenizatória (ID 36952356) em momento algum determinou que esta deveria se utilizar apenas o valor residual da cobertura prevista a título de dano material para indenizar o autor, ao reverso, visto que este consignou que o total do capital segurado, R$ 400.000,00, deveria ser objeto de correção para verificação do valor residual existente para fins de indenização ao ora exequente.

A única exclusão constante no acórdão foi de que a seguradora não deveria responder pela condenação por dano moral em razão da previsão de exclusão de cobertura para a citada condenação.

Deste modo, considerando que o valor do capital segurado era de R$ 400.000,00, ante aos parâmetros fixados no acórdão, deve o referido valor ser objeto de correção monetária pelo INPC da data da contratação (17/05/2004) até a data do primeiro pagamento (06/11/2015), devendo, neste momento ser decotado o valor pago de R$ 400.000,00.

Após, deve o saldo residual ser corrigido monetariamente pelo INPC até a data da citação da seguradora na ação indenizatória (02/03/2018) e, a partir da citação, ser o referido montante ser atualizado pela taxa SELIC.

Considerando que a seguradora executada efetuou o pagamento da quantia que entendia ser devida, deve o valor de R$ 336.147,23 que foi levantado pelo exequente (ID 35372152), ser objeto de abatimento.

No que concerne a alegação da seguradora exequente quanto ao excesso de execução quanto a cobrança da condenação por dano moral tenho que razão lhe assiste, visto que na inicial de cumprimento de sentença a parte exequente requereu a intimação das executadas para pagamento de toda a condenação, ou seja, incluiu também no valor devido a seguradora o valor do dano moral.

Por fim, quanto a alegação da empresa executada de que o capital seguradora é suficiente para quitar todo o débito, patente que este não merece acolhimento, visto que a seguradora não responde pelo pagamento da condenação por dano moral, ante a previsão de exclusão de tal cobertura. [...] (id. nº 47732224 dos autos de origem).

Muito bem. Inicialmente, constato que o autor, ora primeiro agravado, buscando reparação por danos materiais e morais, obteve sentença que condenou a empresa agravante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ao proferir o citado ato jurisdicional, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no seguinte sentido:

[...]
JULGO, ainda, PROCEDENTE o pedido inicial, e condeno a transportadora ré TODA CARGA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA a pagar a título de
danos morais
, a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
para o autor
, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ) (id. nº 36952355 dos autos de primeiro grau).

Dito isso, friso que a novel redação dada pela Lei nº 14.905/2024 ao artigo 406, do Código Civil, com início de produção dos efeitos no dia 30 de agosto de 2024 (60 dias após a data da publicação, ocorrida em 1º de julho de 2024), passou a estabelecer que:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Acerca da sua aplicação, em recente precedente, decidiu o Colendo STJ que:

[...] 4. A partir da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar
os índices
e
a atual forma de cálculo
previstos nos arts. 389 e 406 do CC. [...] (AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024 - grifei).

Assim, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os
juros moratórios
devem incidir desde o
evento danoso
, por força do que dispõem o art. 398, do CC e a Súmula nº 54, do STJ, sendo utilizado como indexador a taxa Selic prevista no art. 406,
caput
e § 1º, do CC, sendo a
correção monetária
(estabelecida desde o arbitramento da verba indenizatória, segundo disposto na Súmula nº 362, do STJ) absorvida pela citada taxa legal.

Nesse sentido, já vinha decidindo a Augusta Corte:

[...] 8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a
taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
,
sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária
" (AgInt no AR Esp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, D Je de 8/10/2021). 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos modificativos. (EDcl no REsp n. 1.848.862/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, D Je de 13/6/2024 - grifei)

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida, com relação à agravante e exclusivamente no que pertine à condenação ao dever de indenizar o primeiro agravado pelos danos morais, a fim de que incidam os juros moratórios e a correção monetária em consonância com a fundamentação exposta neste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)